Tribunal: TJSP
Processo: 1084573-86.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Embargos de terceiro. Constrição que recaiu sobre 1/22 de imóvel com área de 2.680,00m2. Desconstituição da penhora pretendida pelos terceiros embargantes, sob alegação de que têm a posse usucapienda de 773,53 m2. Não comprovação da indivisibilidade do bem. Ausência de demonstração de que a parte correspondente à sua posse alegada seja bem de família. Sentença mantida. Apelo improvido.